Tribunal: TJPA
Processo: 0812816-19.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812816-19.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: HF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL TRIBUTÁRIO.
EMPRESA QUE ATUA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL E NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS REALIZA OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO RESP 1.135.489/AL, JULGADO SOB O RITO DO RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 432 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS PELA VIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO IRRETOCÁVEL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº
0812816-19.2020.8.14.0000.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos aclaratórios e rejeita-los
, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos pelo

ESTADO DO PARÁ
, em face do acórdão de ID. 13661421, que negou provimento ao recurso interposto em face de
HF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Narram os autos que a requerente é empresa de construção civil, sendo uma construtora que administra, na qualidade de empreiteira, obras e empreendimentos imobiliários de Titularidade da Caixa Econômica Federal (Programa Minha Casa Minha Vida), no Estado do Pará.

Narra que no exercício de sua atividade, por vezes necessita realizar operações interestaduais para aquisição de materiais, o que não implica em atividade mercantil já que todo o material tem a utilização exclusiva no local da obra.

Afirma que não se destinando a transferência mercantil, a jurisprudência dos Tribunais Superiores entende como indevida a cobrança de diferencial e alíquotas de ICMS, sujeitando-se apenas, em alguns casos, ao ISS, de competência municipal.

A ação movida na origem visa a declaração de inexistência de obrigação tributária, com a nulidade do auto de infração descrito na inicial.

Apreciado o feito sumariamente, o magistrado
a quo
deferiu o pedido de Tutela de Urgência, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, referente ao auto de infração questionado, determinando, ainda, a abstenção de praticar cobranças relativas, e a não inclusão do nome da empresa em cadastro negativo, fixando multa por cada ato de cobrança no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), ambas limitadas a 30 (trinta) dias.

Face a decisão, o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento, destacando que a agravada não sofreu cobranças de ICMS ou medidas fiscalizatórias por operações praticadas por ela (construção civil), mas tão somente do
diferencial de alíquota
, o que se encontra assegurado pelo art. 155, § 2º, VII e VIII, da Constituição Federal.

Mencionou que o STJ vem entendendo ser perfeitamente legítima a cobrança do valor residual pelo Estado onde está localizado o comprador, seja ele empresa e construção civil, prestador de serviço, etc..., por se apresentar nessa compra, como comerciante.

Ao final, pugnou pela concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão recorrida.

Em apreciação do mérito recursal, restou negado provimento ao recurso interposto.

Ainda irresignado, o Estado do Pará opôs os presentes Embargos de Declaração, aduzindo que o acórdão ora embargado, omitiu de apreciar importantes questões, tais como, a intenção da empresa em se esquivar do pagamento do diferencial de alíquota alegando que não seria contribuinte do ICMS; os documentos juntados e argumentos que comprovam a empresa agravada adquiriu mercadorias pagando somente a alíquota interestadual nos Estados de origem da mercadoria; bem como, o elevado valor da multa cominatória fixada pelo juízo de piso.

Por fim, pugnou pelo acolhimento dos aclaratórios.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No presente caso, não merece acolhimento os presentes aclaratórios. Explico.

Como bem pontuado no acórdão embargado por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão
que deferiu a antecipação de tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário discutido nos autos.

O magistrado de piso entendeu pela presenta dos requisitos autorizadores da medida liminar, considerando que a jurisprudência há muito tem manifestado posicionamento no sentido de não haver obrigação de complementação de ICMS em se tratando de operações interestaduais de aquisição de insumos para empresas de construção civil.

A par disso, a decisão aclarada entendeu pela legalidade e assertividade do juízo
a quo,
na medida que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento ao julgar o Resp 1.135.489/AL, sob o rito do Recurso Repetitivo, no sentido de que

referido tributo não poderá ser cobrado nos casos de serviços prestados pelas empresas de construção civil, quando as empresas necessitarem adquirir em outros Estados materiais a serem empregados como insumos para atividade fim, e de igual modo, não podem ser compelidas ao recolhimento de diferencial de alíquota de ICMS cobrada pelo Estado destinatário

A matéria inclusive se encontra encartada na Súmula 432 do colendo STJ.

Portando, a questão foi devidamente apreciada pelo juízo
ad quem.

Questões relativas a intenção da empresa em se esquivar do pagamento do diferencial de alíquota alegando que não seria contribuinte do ICMS, bem como, análise dos documentos juntados e argumentos que comprovam a empresa agravada adquiriu mercadorias pagando somente a alíquota interestadual nos Estados de origem da mercadoria, devem ser inicialmente apreciadas pelo juízo de origem, antes de colocadas à revisão desta instancia, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural.

Quanto ao capítulo referente a multa cominatória na qual o embargante alega exorbitância no quantum fixado, entendo não prosperar.

As astreintes fixadas em R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de cobrança indevida, e R$ 1.000,00 (um mil reais), caso haja inclusão do nome da empresa em cadastro negativo, limitadas a 30 (trinta) dias, não se revelam desproporcional ou irrazoável, e incidirão tão somente caso haja violação da ordem de não fazer.

Assim,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, OS REJEITO,
mantendo incólume a decisão aclarada, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

P.R.I.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
Pastana
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024